Tribunal: CARF
Processo: 11516.724253/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DA EFETIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE BANCÁRIA. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano­calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando, entre outras hipóteses, a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovada a ocorrência de sonegação e/ou fraude.
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.724253/2013-10
ACÓRDÃO
1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRINSERCON REPAROS INDUSTRIAIS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO
DA EFETIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE BANCÁRIA.
ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando, entre
outras hipóteses, a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste
inequivocamente comprovada a ocorrência de sonegação e/ou fraude.
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para adequar a multa de ofício relativa ao anocalendário 2010 para 100%, em
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
2
face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96,
através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023, vencida a conselheira Rita Eliza da
Costa Bacchieri, que dava provimento em maior extensão para afastar a qualificação da multa.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto parte do Relatório do Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) em Salvador, por bem representar até aquele momento processual:
Conforme Autos de Infração (fls. 557 a 622) e Termo de Verificação Fiscal (fls. 538
a 547), os lançamentos foram efetuados em razão da constatação de que a
escrituração contábil a que o contribuinte estava obrigado manter e a respectiva
documentação de suporte apresentaram-se imprestáveis para a identificação da
efetiva movimentação financeira da pessoa jurídica e para a apuração do lucro
real nos períodos assinalados.
Foi, então, desclassificada a escrituração contábil, apurando-se os tributos
devidos com base nos critérios do lucro arbitrado. A receita bruta do sujeito
passivo, auferida nos anos-calendário 2010 e 2011, foi apurada tomando por base
informações e documentos fiscais obtidos por meio de diligências em outras
empresas que realizaram negócios com a autuada, em cotejo com documentos
fiscais apresentados pelo sujeito passivo, sendo consideradas as Notas Fiscais de
Prestação de Serviços da autuada em conjunto com as informações prestadas
pelas fontes pagadoras (tomadores dos serviços).
O Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) foi determinado segundo a
sistemática do arbitramento do lucro, a partir da receita bruta levantada, e a base
de cálculo foi apurada mediante aplicação do percentual de 38,40% sobre a
receita bruta omitida, tendo em vista a atividade da autuada (prestação de
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
3
serviços). Foram considerados também os valores retidos na fonte pelos
tomadores dos serviços, 4,65% do valor dos serviços, relativos à CSLL (1,00%),
Cofins (3,00%) e Pis/Pasep (0,65%).
Alega a Autoridade Tributária lançadora que o enquadramento no regime de
tributação do lucro arbitrado implica determinação da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido observando-se as mesmas normas de apuração e pagamento do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, determinado, assim, no lançamento,
de modo decorrente, as implicações na CSLL a partir das bases imputáveis
utilizadas para o IRPJ.
A imputação fiscal consubstanciou lançamentos reflexos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuições para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
Pis/Pasep, sustentando que a infração em questão também configura hipótese
imponível das citadas contribuições.
(...)
No curso do procedimento fiscal foi apurado, mediante circularização de
intimações com empresas tomadoras de serviço, que o sujeito passivo
desenvolveu regularmente a atividade própria de seu objeto social no período
fiscalizado (2010 e 2011), não obstante tenha registrado por meio de DIPJ
inatividade no exercício 2010 (fl. 164) e tenha sido omissa na apresentação da
declaração para o ano de 2011.
Multa de ofício qualificada aplicada para o ano-calendário 2010, no percentual de
150,00%, tendo a Autoridade Tributária lançadora entendido que a intenção do
contribuinte foi retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
Administração Tributária, causando prejuízo ao Erário mediante falta de
recolhimento dos tributos devidos, com fundamento na Lei no 9.430, de 1996, art.
44, inciso I, e §1o, combinado com a Lei no 4.502, de 30/11/1964, art. 71.
Entendeu a Autoridade Lançadora que a dissonância entre a apresentação de DIPJ
com indicação de inatividade no ano de 2010 e a manutenção regular de suas
atividades empresariais no período em questão permitem concluir o dolo na
conduta do contribuinte, pois não apenas a empresa deixou de oferecer à
tributação fatos imponíveis inerentes à atividade regular, como também utilizou
falsa declaração destinada a evitar o conhecimento pela Administração Tributária
das operações efetivamente realizadas.
Para as demais infrações, do ano-calendário 2011, foi imputada a multa de ofício
regular, no percentual de 75,00%, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 44,
inciso I.
(...)
O contribuinte, irresignado, apresentou as alegações a seguir resumidas.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
4
“... foi realizada a desclassificação contábil da contribuinte, bem como o
arbitramento de lucros, embora tenha a empresa entregado à fiscalização "um
conjunto de documento, entre eles arquivos SINCO, extratos bancários, notas
fiscais e livros contábeis" (fl. 02); e que, o auditor fiscal tenha constatado que "as
informações fiscais, relativas à receita auferida pela Prinsercon durante o período
fiscalizado, guardam coerência entre si, pois, "As notas fiscais de prestação de
serviços apresentadas pela fiscalizada conferem com os documentos e
informações prestadas pelas empresas circularizadas" (fl. 03).”
Em preliminar, alega:
“Devido à íntima relação de causa e efeito existente entre o critério jurídico do
lançamento do IRPJ (tributação da totalidade dos depósitos bancários
considerados de origem não comprovadas) e da tributação reflexiva (Pis, Cofins e
CSLL), tornada insubsistente a exigência principal, a mesma sorte assiste assistirá
aos procedimentos reflexivos, vez que ambos os lançamentos, matriz (IRPJ) e
reflexos (Pis, Cofins e CSLL), estão apoiados nos mesmos elementos de convicção”.
Acerca da desclassificação da escrituração contábil, defende-se nos seguintes
termos:
“...o auditor fiscal realizou a desclassificação da escrita contábil tendo em vista
que "os registros contábeis do contribuinte não refletem a movimentação
bancária e financeira, tampouco sustentam a veracidade do lucro apurado".
“2.2. Todavia, inapelável que a contribuinte mantém em ordem sua escrituração
fiscal, nos períodos fiscalizados (2010/2011), no que tange ao Livro Registro de
ISS, Livro Diário e Livro Razão, conforme se extrai das fotocópias dos Livros e das
Notas Fiscais de serviços emitidas pela contribuinte nos períodos em questão, as
quais se encontram em anexo.
2.3. Desta forma, o mero desacerto no que concerne ao registro das
movimentações bancárias da contribuinte não poderia ensejar a desclassificação
de toda sua escrita contábil, já que, conforme até mesmo reconhecido pela
fiscalização em seu Termo de Verificação Fiscal: "as informações fiscais, relativas à
receita auferida pela Prinsercon durante o período fiscalizado, guardam coerência
entre si", pois, "As notas fiscais de prestação de serviços apresentadas pela
fiscalizada conferem com os documentos e informações prestadas pelas empresas
circularizadas" (fl. 03).
2.4. Portanto, jamais poderia ter sido realizada a desclassificação da escrita
contábil da empresa contribuinte com o consequente arbitramento do lucro, pois,
como é sabido, trata-se o arbitramento de medida extrema, apenas cominável nas
situações em que a apuração do lucro real esteja, realmente, total e
irreversivelmente obstada pelos vícios que inquinem a escrituração contábil fiscal.
2.5. Cuidando-se, especificamente, da contabilização equivocada de determinadas
movimentações bancárias e financeiras na conta Bancos, é essencial, para que se
legitime o arbitramento, que o fato provado prejudique, inarredavelmente, a
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
5
correta mensuração do lucro verificado no período. O comando do artigo 47,
inciso II, alínea 'a', da Lei n° 8.981/1995, por esse motivo, deve ser lido, sempre, de
modo temperado, com vistas a toda a teleologia a ele inerente. Salvo contrário,
poder-se-ia entender que o arbitramento, de maneira subvertida, poderia ser
posto a funcionar em toda e qualquer hipótese de escrituração débil da
movimentação financeira e bancária - o que, por óbvio, não é verdade.
2.6. No presente caso, o auditor fiscal sequer fundamentou o lançamento em
suposta omissão de receita, centrado na identificação de depósitos bancários
irregulares ou de origem não identificada, ao revés, autuou a empresa em razão
da insuficiência de recolhimento, apurada com suporte na receita escriturada pela
empresa em sua escrituração contábil e fiscal.
Concluiu, então, sua argumentação, afirmando que:
“... no caso concreto, não se pode dizer que os defeitos escriturais encontrados
mostravam-se absolutamente prejudiciais à apuração do lucro tributável. Aliás,
constatando a não contabilização de alguns créditos e/ou débitos bancários, o
Fisco, na pior das hipóteses, poderia ter adicionado ou subtraído valores ao lucro
real do contribuinte - por exemplo, valendo-se da presunção relativa preconizada
pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 ou, simplesmente, engendrando os ajustes
essenciais às DIPJ's.
2.8. Como última ratio, reitera-se que a desclassificação da escrita contábil
seguida do arbitramento só cabe, excepcionalmente.”
(...)
Aduz ainda em sua defesa que ocorreu vício procedimental do arbitramento do
lucro, nos seguintes termos:
“O arbitramento da base de cálculo de um tributo, como é de conhecimento geral,
na qualidade de uma subespécie qualificada de lançamento ex officio (CTN, art.
148), constitui medida de caráter excepcional, somente cabível na hipótese da
escrituração fiscal da empresa mostrar-se efetivamente imprestável ou inidônea,
ou seja, se provada a falta de amparo documental para a receita escriturada, ou,
ainda, se impossível a apuração de ofício do quantum devido...”
(...)
Entende o sujeito passivo que identificada e quantificada a receita bruta auferida,
não há causa determinante e justificadora do arbitramento do lucro, face ao
disposto no art. 47, inciso II, "a", da Lei n° 8.981, de 20/01/1995.
(...)
Quanto à imputação de multa qualificada, defende-se nos seguintes termos:
“4.1. Consoante se depreende do lídimo teor das informações contidas no Termo
de Verificação Fiscal, no sentido de que "as informações fiscais, relativas à receita
auferida pela Prinsercon durante o período fiscalizado, guardam coerência entre
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
6
si", pois, "As notas fiscais de prestação de serviços apresentadas pela fiscalizada
conferem com os documentos e informações prestadas pelas empresas
circularizadas" (fl. 03), bem como, por meio das Notas Fiscais que ora traz-se aos
autos (em anexo), que nunca houve a intenção da contribuinte em utilizar-se de
declarações falsas destinadas a evitar o conhecimento de suas operações pela
Administração Tributária, quando da declaração na DIPJ de inatividade para o
ano-calendário de 2010.
4.2. Ora, nos períodos fiscalizados a contribuinte prestou seus serviços a empresas
de grande porte, emitindo competentes Notas Fiscais de Serviço, sujeitando-se,
nos termos da legislação tributária de regência, às retenções na fonte de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
4.3. Portanto, a rigor da indispensável apresentação da DIRF (Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte) pelos seus tomadores de serviços, e, sendo
esta, sua única fonte de receita, revela-se ininteligível o argumento de que a
empresa valia-se de declarações falsas destinadas a evitar o conhecimento de
suas operações pela Administração Tributária.
4.4. A isolada declaração de inatividade na DIPJ do ano-calendário 2010 se deu,
tão somente, em razão de equívocos incorridos pela contabilidade no
processamento dessa declaração, de forma que o contribuinte não merece ser
penalizados com a gravosa aplicação de multa qualificada de ofício no patamar de
150%. Tanto é verdade que, no ano-calendário 2011, evidenciado o equívoco, não
foi processada nova declaração de inatividade, quebrando-se, assim, o argumento
desta prática reiterada por parte da contribuinte.”
Alega que ainda que tivesse havido omissão de receitas, não poderia ter sido
aplicada a multa qualificada (150,00%) pois a declaração inexata isolada
(DIPJ/2010) não se presta a comprovar o intuito de dolo ou fraude da empresa
contribuinte, ainda mais se levado em consideração que as informações fiscais
encontravam-se em ordem, conforme constado pelo auditor fiscal, que, inclusive,
valeu-se de tais informações para realizar o lançamento, conforme citado no
Relatório "Demonstração da Receita - 2010", anexo aos Autos de Infração e ao
Termo de Verificação Fiscal.
Em suas alegações finais afirma que os créditos tributários lançados encontram-se
totalmente despidos de fundamentos de validade e que as multas (sanções)
aplicadas são improcedentes.
Postula o provimento da impugnação e cancelamento dos lançamentos, seja para
pronunciar a nulidade da desclassificação da escrita contábil e o consequente
arbitramento de lucro, seja para reconhecer incabível a aplicação da multa
agravada de 150,00%, à míngua de prova do intuito de fraude (dolo específico)
pelo contribuinte, não presumível pela apresentação de declaração inexata
isolada (DIPJ/2010).
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
7
A DRJ em Salvador, então, exarou o Acórdão 15-42.994 - 5a Turma da DRJ/SDR, de
27 de julho de 2017 julgando improcedente a impugnação, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
LUCRO ARBITRADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração a que estiver
obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária ou determinar o lucro real.
Caracterizada a imprestabilidade da escrituração do sujeito passivo, o lucro
arbitrado passa a ser determinado tomando por base a receita bruta auferida,
quando conhecida, mediante aplicação de percentuais definidos em lei.
Autos de Infração Decorrentes
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de causa e efeito advindas dos
mesmos fatos geradores e elementos probantes.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), em razão da relação de
causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.
Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público-PIS/PASEP.
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo às
Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público-PIS/PASEP, em razão da relação de causa e efeito
advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
8
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 14/09/2017 (fl. 1158).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 1162 a 1188) no dia 03/10/2017 (fl. 1160). Neste,
o recorrente aduz os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 15-42.994 - 5a Turma da DRJ/SDR se deu em 14/09/2017 (fl.
1158), sendo o recurso voluntário apresentado em 03/10/2017 (fl. 1160). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Primeiramente se precisa compreender como se dá a opção, pelo contribuinte, para
tributação do lucro para fins de apuração de IRPJ/CSLL.
A apuração de IRPJ pode ser realizada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, conforme art. 1o da Lei no 9.430/96:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
A regra geral é a opção pelo lucro real trimestral. Isso porque o contribuinte precisa
realizar a opção para aderir à forma de tributação com base no lucro real anual (art. 2o da Lei no
9.430/96) ou lucro presumido (art. 26 da mesma Lei no 9.430/96):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
9
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. (redação vigente à época dos fatos geradores)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
(...)
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário. (grifo próprio)
Já a forma de tributação de IRPJ com base no lucro arbitrado só é aplicável em
casos específicos e excepcionais, previstos no art. 47 da Lei n.o 8.981/95, podendo o contribuinte
realizar a opção a esta modalidade de apuração do lucro, caso deseje, conforme § 1o do artigo
abaixo transcrito:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
10
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977.
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas
nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o
ano-calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses
não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos
não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto no §
5o do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá
por vencimento o último dia útil do mês subsequente ao de encerramento do
referido período.

LUCRO ARBITRADO
Voltando para o caso aqui relatado, se percebe que o contribuinte não realizou
opção para tributação do lucro para os anos fiscalizados (2010 e 2011). A DIPJ do ano-calendário
2010 foi entregue como se a empresa estivesse inativa. E para o ano 2011, o contribuinte ficou
omisso da entrega desta declaração. Ao mesmo tempo, não houve pagamento de IRPJ ou
declaração de IRPJ em DCTF (quando espontâneo), métodos também aceitos para opção de forma
de tributação de IRPJ.
Desta sorte, resta a aplicação da regra geral para os anos-calendário fiscalizados:
lucro real trimestral. Esta seria, então, a forma adequada de apuração de base de cálculo para
tributação do lucro no caso concreto.
O contribuinte, então, foi intimado e reintimado a apresentar livros contábeis e
escritas fiscais, entre outros. O contribuinte acabou por atender as intimações, entregando
balancetes, balanços, livros razão, livros diário, notas fiscais e a contabilidade em formato digital
para os períodos 2010 e 2011.
De posse destes documentos e tendo circularizado os clientes do contribuinte no
período, a Autoridade Fiscal assim se pronunciou:
Da posse da documentação apresentada pela fiscalizada e pelas empresas
tomadoras de serviços, foi possível constatar que as informações fiscais, relativas
à receita auferida pela Prinsercon durante o período fiscalizado, guardam
coerência entre si. As notas fiscais de prestação de serviços apresentadas pela
fiscalizada conferem com os documentos e informações prestadas pelas empresas
circularizadas. (grifo próprio)
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
11
Ou seja, do ponto de vista das receitas auferida pela fiscalizada, as notas fiscais
apresentadas por ela conferem com as informações prestadas por terceiros tomadores de serviços
dela, sendo plenamente úteis para apuração da receita da empresa. Contudo, a apuração do lucro
real não é realizada somente a partir das receitas, mas sim com a apuração do lucro (com
deduções, despesas, custos, ajustes, etc.).
A Autoridade Fiscal, então, percebeu lançamentos contábeis que impossibilitavam a
apuração do lucro real, tendo intimado a recorrente a justificá-los e apresentar novos documentos
(fls. 532 a 534), nos seguintes termos:
1- Ao examinar os livros contábeis de 2010 e 2011 apresentados pela fiscalizada,
constatamos que todos os lançamentos contábeis em contrapartida a receitas,
despesas e custos são lançados na conta Caixa, cujo saldo cresce continuamente
de RS 624.000,72 (11/01/2010) até RS 2.475.767.10 (31/12/2011). Constatamos,
também, que ao final de cada mês a fiscalizada efetua lançamentos a débito e a
crédito contra a conta banco de forma a ajustar artificialmente os saldos mensais
desta última aos extratos bancários. Constatamos por fim, que na conta bancos
são feitos quase exclusivamente lançamentos por totais mensais. Diante dessas
constatações, INTIMAMOS a fiscalizada a:
a. Comprovar os saldos mensais da conta Caixa;
b. Comprovar, com documentos hábeis e idôneos, os lançamentos contábeis a
débito de caixa e a crédito de banco com o histórico "Vlr. Transf.p/pgto.despesas
no caixa'', bem como os lançamentos a crédito de caixa e débito de banco, com o
histórico "Vlr.Depósitos bancários efetuados n/mês", que são realizados ao final
de cada mês;
c. Apresentar o Razão auxiliar da conta Banco.
A resposta da recorrente, fiscalizada à época, foi esta (fl. 531):
Referente a valores apresentados nos livros contábeis 2010 e 2011, em relação
aos lançamentos contábeis da conta Caixa, Banco e suas contrapartidas (custos,
despesas e receitas):
A - Devido ao longo tempo, a empresa não possui condições de comprovar os
saldos mensais da conta Caixa;
B - A empresa registrou totais de débitos e créditos apurados no final de cada mês
nos extratos bancários com os históricos "Vlr.transf.p/pgto.despesas no caixa"
bem como "Vlr.Depósitos bancários efetuados n/mês", não possuindo em seu
poder tais documentos que comprovem tais lançamentos.
C - A empresa não possui o Livro Razão auxiliar da conta Banco, somente o livro
razão geral conforme já apresentado.
Por fim, devido ao fato da empresa não apresentar a sua contabilidade os
documentos necessários e em tempo hábil, os registros contábeis se encontra
deficientes em seus saldos.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
12
Frente à resposta da fiscalizada, que reconhece literalmente a deficiência de sua
contabilidade, como poderia a Autoridade Fiscal realizar a apuração do lucro real? As receitas
auferidas foram comprovadas, inclusive com as notas fiscais apresentadas. Mas as despesas e os
custos, a própria empresa reconhece não possuir documentos que os lastreiem.
A Autoridade Fiscal, então, assim se pronunciou no Termo de Verificação Fiscal:
No entanto, a escrita contábil da fiscalizada padece de sérios defeitos que a
tornam imprestável para o lucro real. O saldo da conta caixa cresce
indefinidamente até chegar aos exorbitantes montantes de R$ 1.615.943,17 em
31/12/2010 e R$ 2.475.767,10 em 31/12/2011.
A fiscalizada efetua lançamentos por totais mensais na conta Bancos. Esses
lançamentos ao final de cada mês servem apenas para ajustar o saldo àquele
registrado nos extratos bancários. Destacamos que não há lançamentos
individualizados na conta Banco do Brasil Conta 31.000. Tal prática é vedada,
exceto se a escrituração for acompanhada de Livro Auxiliar conforme previsto no
art. 258, § 1o. do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda).
A contabilidade mostra que os pagamentos pela prestação de serviços teriam sido
feitos em espécie, a débito de caixa, quando comprovou-se nas diligências junto
aos clientes da fiscalizada que os serviços eram pagos através de operações
bancárias. Constata-se que a contabilidade não reproduz as operações realizadas
pela empresa, tanto nas receitas como nas despesas.
Assim, intimou-se, em 04/11/2013, a empresa a comprovar os saldos mensais da
conta caixa c. por meio de documentação hábil e idônea, comprovar os
lançamentos mensais de débito na conta banco contra crédito na conta caixa e
ainda apresentar Livro Razão Auxiliar da conta banco.
Em resposta à Intimação, a empresa admitiu que não possui condição de
comprovar os lançamentos da contabilidade, tampouco seus saldos; não possui
livro Razão Auxiliar da conta Banco e que os registros contábeis encontram-se
deficientes.
Por exigência legal, a pessoa jurídica é obrigada a manter a documentação em boa
ordem, conforme o art. 264 do RIR/99 e Lei 10.406/2002, art. 1179, 1184 e 1194
(Código Civil), in verbis:
(...)
A tributação com base no lucro real, seja por opção ou por obrigação, requer a
manutenção da escrituração de livros comerciais e fiscais na forma determinada
por lei (artigos 258 a 259 do RIR/99) e também a manutenção, em boa ordem, da
documentação que embasou a escrituração, isto porque estará sujeita à
verificação pela autoridade tributária, na forma do artigo 276 do RIR/99, in verbis:
(...)
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
13
A escrita contábil do contribuinte não está respaldada em documentação hábil e
idónea capaz de assegurar sua fidelidade. Ao contrário, conforme demonstrado
no sub item anterior, os registros contábeis do contribuinte não refletem a
movimentação bancária e financeira, tampouco sustentam a veracidade do lucro
apurado.
Finalmente, os lançamentos das contas para os quais o contribuinte foi intimado a
apresentar documentação hábil e idônea estão carentes de comprovação.
(...)
A escrituração e documentação contábil do contribuinte não se presta à
identificação da efetiva movimentação financeira, bem como à apuração do lucro
real, restando o recurso de arbitramento do lucro, na forma prevista pelo art. 530,
II. a do RIR/99, in verbis:
(...)
No seu recurso, a empresa aduz, de forma incisiva e recorrente, a inadequada
aplicação do lucro arbitrado pela Autoridade Fiscal. Defende até mesmo ser “inapelável que a
contribuinte mantém em ordem sua escrituração fiscal, nos períodos fiscalizados (2010/2011), no
que tange ao Livro Registro de ISS, Livro Diário e Livro Razão”.
Contudo, não vislumbro razão ao recorrente.
Diferente do arguido no recurso, o próprio contribuinte reconheceu a deficiência de
sua contabilidade em resposta à Autoridade Fiscal. A contabilidade da empresa se encontrava em
estado caótico, para ser mais preciso.
Além disso, todo contribuinte é obrigado a manter em boa ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos à
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial (art. 264 do RIR/99, vigente à época; arts. 1.179, 1.184, §1o, e 1.194 da
Lei no 10.406/2002 – Código Civil). Ainda, os comprovantes da escrituração, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis, devem ser conservados até que se opere a decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos (Art. 264, caput e §3o do
RIR/99, vigente à época). Nada disso fez o fiscalizado! Intimado a apresentar documentos
comprovatórios de lançamentos contábeis, disse textualmente não possuir.
Na sistemática de tributação com base no lucro real, há ainda a exigência de
manutenção da regular escrituração de livros comerciais e fiscais e conservação, em boa ordem,
da documentação respectiva, para possibilitar a verificação pela Autoridade Tributária (Arts. 258,
259 e 276 do RIR/99).
Como bem discorreu o julgado a quo: “Ficou evidenciado e comprovado que a
escrituração contábil da contribuinte não estava respaldada em documentação hábil e idônea
capaz de assegurar fidelidade. Não bastasse isso, foi também demonstrado que os registros
contábeis do contribuinte não refletiam a real movimentação bancária e financeira, tampouco
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
14
sustentavam a veracidade do lucro apurado, situação que implicou o arbitramento adotado pela
Autoridade Tributária.”
Não havia alternativa à fiscalização. O lucro arbitrado é realmente exceção e deve
ser aplicável quando não for possível a apuração do lucro frente aos documentos e escritas
existentes. E este é o caso. A escrita contábil é deficiente, como bem demonstrado e reconhecido
pela fiscalizada. Os documentos que lastreiam os lançamentos das movimentações bancárias e da
conta caixa não foram comprovados, sendo reconhecido pelo contribuinte que não teria como
fazê-los. E isso é obrigação da empresa, conforme bem pontuado pela Autoridade Fiscal. É
importante salientar que as despesas e custos, por exemplo, devem ter lançamentos reflexos na
conta caixa ou bancos. Com lançamentos imprestáveis e sem documentação que os lastreiem,
como poderia a Autoridade Fiscal utilizar tais escritas para apuração do lucro real?
Neste caso é aplicável o art. 47 da Lei n.o 8.981/95, especialmente o inciso II:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Essa é a linha adotada por esta primeira seção do CARF nos julgados abaixo listados:
ACÓRDÃO 1402-007.081 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 14 de agosto de 2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPRESTABILIDADE. ARBITRAMENTO.
BASE DE CÁCULO. RECEITA CONHECIDA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento com arbitramento do lucro, a partir da receita
conhecida, em razão da comprovação de deficiências e vícios na escrituração
contábil que impediram a identificação da efetiva movimentação financeira e
bancária e determinar o lucro real.

ACÓRDÃO 1402-007.044 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 18 de julho de 2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
(...)
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
15
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
O IRPJ devido deve ser calculado com base no arbitramento do lucro quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
O que houve foi a impossibilidade de apuração de outras rubricas necessárias a
apuração do lucro real. O contribuinte foi incapaz de apresentar um documento que lastreasse os
lançamentos questionados em intimação. Fez lançamentos totalizados por mês, sem apresentação
de razão auxiliar, o que impossibilita qualquer identificação do que se tratam tais lançamentos.
Além disso, possuía uma conta caixa crescente, de milhões de reais, sem conseguir provar seus
lançamentos e saldos. Nas suas palavras, os lançamentos e saldos das contas contábeis eram
“deficientes”, assim se pronunciando quando intimado a apresentar documentos, correções
contábeis ou explicações.
Diferentemente do arguido pelo recorrente, não se trata de lançamento por
omissão de receita. O que houve foi a apuração dos tributos a partir das receitas escrituradas.
Contudo, a contabilidade da empresa se mostrou imprestável para a apuração do lucro real, razão
do adequado enquadramento no arbitramento de lucros.

MULTA QUALIFICADA
O recorrente também questiona a qualificação para multa para 150% aplicada pela
Autoridade Fiscal no ano de 2010, especificamente pelo contribuinte ter entregado Declaração de
Inatividade para este ano. Assim se pronunciou a Autoridade Fiscal:
No âmbito dos acréscimos pecuniários infligidos, esclareça-se que, diante de
haver declarado inativo no ano-calendário de 2010, não restam dúvidas quanto à
intenção do contribuinte em retardar o conhecimento da ocorrência do fato
gerador por parte do fisco, causando prejuízo aos cofres públicos mediante a falta
do recolhimento/pagamento dos tributos devidos, é de se aplicar a qualificação
da multa para aquele ano-calendário.
A multa de ofício qualificada aplicável ao caso em tela está prevista no artigo 44,
parágrafo 1o da Lei no 9.430/96, e tem como pressuposto para sua aplicação a
sonegação, definida no art. 71 da Lei no 4.502. de 30 de novembro de 1964:
Art. 71 Sonegação ê toda ação ou omissão dolosa tridente a impedir ou
retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
16
Os fatos levantados no procedimento fiscal conduzem para a conclusão
indubitável de que o dolo esteve presente na conduta adotada pelo contribuinte.
A prática delituosa implementada não deixa dúvida quanto à voluntariedade da
conduta. Não apenas deixou de oferecer à tributação fatos imponíveis inerentes a
atividade, como utilizou falsa declaração destinada a evitar o conhecimento pela
Administração Tributária de operações efetivamente realizadas.
A recorrente alega que a DIPJ de inatividade entregue para o ano-calendário de
2010 não foi com a intenção de utilizar-se de declarações falsas destinadas a evitar o
conhecimento de suas operações pela Administração Tributária. Expressa que foi um equívoco
incorrido pela contabilidade no processamento dessa declaração, de forma que o contribuinte não
merece ser penalizado com a multa qualificada.
Mais uma vez, na visão deste relator, não há razão à recorrente. A Declaração de
Inatividade não foi uma ação isolada. Primeiro que o contribuinte auferiu receitas robustas no ano
em tela. Além disso, essa declaração veio acompanhada da omissão de confissão de dívidas em
DCTF para todo o ano de 2010, somado à falta de pagamento dos tributos. Lembra-se que, para o
ano de 2010, as DCTFs eram mensais. Ou seja, o contribuinte entregou a DIPJ de Inatividade e se
omitiu na confissão de dívidas em todas as DCTFs para o mesmo ano (12 DCTFs). Somado a isso, se
observa a omissão de DIPJ em 2011 e falta de confissão de dívidas em todas as DCTFs também
para este ano, com a falta de pagamento dos tributos. Assim considerando, há 8 trimestres de
apuração de IRPJ/CSLL omitidos do Fisco Federal, seja através da declaração de inatividade (2010)
ou seja pela omissão de DIPJ (2011).
Essa ação não pode ser considerada como mero equívoco! Denota a intenção da
recorrente em omitir dolosamente a ocorrência do fato gerador da administração tributária,
enquadramento legal aplicado pela Autoridade Fiscal.
Nesta mesma linha decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscal nestes casos:
Acórdão no 1002-002.721 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 10 de março de 2023
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE EM PERÍODO EM QUE ERA INEQUÍVOCO O
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OPERACIONAL. DOLO CONFIGURADO.
A apresentação de declaração de inatividade, quando se sabia estar em situação
operacional, caracteriza dolo capaz de levar à qualificação da multa de ofício.

Acórdão no 9101-006.592 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 10 de maio de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
17
IRPJ. MULTA QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA DE OMITIR RECEITAS
MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA AO FISCO. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa qualificada intenção deliberada da contribuinte de
omitir suas receitas, de forma reiterada mediante a prestação de informação falsa
ao Fisco, seja declarando-se inativa em um ano, seja declarando valores ínfimos
no ano subsequente, sabidamente inferiores à real receita auferida
Logo, entendo cabível a manutenção da multa qualificada aplicada pela Autoridade
Fiscal.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a
multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada
ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.661 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724253/2013-10
18

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1209
DF CARF MF
Original